Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-55.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000086-55.2017.8.14.0051

RECORRENTE: PEDRO SILVA CHAVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS APONTAM A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

I.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de lesão corporal, o qual constatou ofensa a integridade física do ofendido, provocada por ação pérfuro-cortante, da qual resultou perigo de vida. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor da facada, que vitimou José Maria Duarte. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário,

estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a

sua
competência
constitucional. Precedentes;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

II.
A defesa postulou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, pela falta de
animus necandi
ou pela desistência voluntária. Todavia, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial apontam que a vítima recebeu golpe de faca em área vital do corpo humano, resultando em perigo de vida. Assim, claro está que o recorrente agiu com
animus necandi
, ao contrário do que afirma a defesa nas razões.
A desistência voluntária do recorrente

não se encontra cabalmente provada, devendo a matéria ser submetida a apreciação e

decisão dos jurados;

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

III
. Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente se valeu de um momento de distração da vítima para golpeá-la, tudo em razão de uma simples discussão em uma mesa de bar. Desta feita, tais circunstâncias,
a priori
, afastam o pedido de exclusão das qualificadoras mencionadas. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB . Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese

não

verificada

no caso em apreço. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

negar-lhe

provimento
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

PEDRO SILVA CHAVES
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado,
capitulado no

art. 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, todos do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente Pedro Silva Chaves seja impronunciado, pois não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria, já que as provas obtidas em juízo não são firmes o suficiente para ensejar a pronúncia. Ainda, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo em vista a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de desistência voluntária. Também requereu o decote das qualificadoras do §2º, incisos II e VI do art. 121 do CPB. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou

pelo

conhecimento e

improvimento

do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...]

Consta do inquérito policial que, no dia 19/12/2016, pelo período da noite, em um bar de propriedade da vítima localizado na comunidade Vista Alegre do Rio Moju, Mojuí dos Campos/ PA, o Denunciado, agindo com ânimo de matar, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou golpe de arma branca, Tipo Faca, contra o nacional José Maria Duarte, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal fls. 79/80, só não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, por volta de 16h00, a vítima estava trabalhando em seu bar no instante em que o acusado chegou e passou a ingerir bebida alcoólica até por volta de 20h00. Em dado momento, o acusado que já estava bastante alcoolizado, passou a discutir com o irmão da vítima, motivo pelo qual José Maria pediu para que PEDRO se retirasse do recinto. Inconformado, o Denunciado aproveitou-se do instante em que a vítima se pôs ao lado da mesa de bilhar e, resolvido a matá-lo, foi por trás da vítima e desferiu uma facada em suas costas, e só não prosseguiu com seu intento homicida posto que a vítima mesmo ferida conseguiu se defender com um taco de bilhar, razão pela qual o denunciado fugiu e posteriormente foi perseguido por parentes da vítima. A vítima recebeu pronto atendimento médico a tempo de ser salva. [...] Agindo desta forma, o Denunciado praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo simples fato da vítima o ter pedido para que se retirasse do bar, caracterizando motivação insignificante em razão da desproporção entre o resultado e o motivo da conduta, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja, golpeá-lo de surpresa pelas costas [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania

da decisão do Júri. Portanto, é possível concluir que,

para

que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da

materialidade delitiva e indícios de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de lesão corporal, o qual
constatou ofensa a integridade física do ofendido, provocada por ação pérfuro-cortante, da qual resultou

perigo

de

vida (fls. 262/263).

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor da facada que vitimou

José

Maria

Duarte. Transcrevo parte dos depoimentos:

TESTEMUNHA ADAILSON JOSE CORREA COLARES
: “o pessoal havia socorrido o rapaz, que falaram para os policiais que o acusado estava na cada dele e então foram até lá e realmente ele (acusado) estava lá. Que no início o acusado negou,
mas ele estava com marcas de sangue no corpo e na roupa.”

TESTEMUNHA GLECIANE DOS SANTOS:
“ele chegava a bater na depoente, nos filhos e na própria mãe. Que não viu o acusado esfaqueando José Maria. Que Pedro chegou machucado na casa da depoente.
Que o acusado disse que havia acabado de matar um peão. Que ele havia matado por causa de um copo. Que o acusado confessou aos policiais ter esfaqueado a vítima”.

TESTEMUNHA DIEMERSON DOS SANTOS SENA:
“trabalhava com o irmão de Zé Maria. Que não viu e estava lá dentro. Que quando saiu lá fora já estava furado no chão. Que ajudou a vítima, colocando para dentro e colocou em cima da cama. Que a própria vítima disse que estava atendendo e Pedro estava com ignorância e (inaudível).
Que todos apontaram Pedro como autor do esfaqueamento”

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há

como

impronunciar

o recorrente.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa postulou pela desclassificação para o crime de
lesão corporal
pela falta de
animus necandi
ou
desistência voluntária.

Todavia, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial apontam que a vítima recebeu golpe de faca em área vital do corpo humano, resultando em perigo de vida. Assim, claro está que o recorrente agiu com
animus necandi
, ao contrário do que afirma a defesa nas razões. A desistência voluntária do recorrente não se encontra cabalmente provada, devendo a matéria ser

submetida a apreciação e decisão dos jurados.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente se valeu de um momento de distração da vítima para golpeá-la, tudo em razão de uma simples discussão em uma mesa de bar.
Desta feita, tais circunstâncias,
a priori
, afastam o pedido de exclusão das qualificadoras mencionadas.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese

não

verificada

no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 07/11/2022